Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700908-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDUARDO LUCIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDUARDO LUCIANO DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 67838971, p. 57/61), no processo n.o 0700090-58.2025.8.07.0021, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 67838969), a impetrante narra que, conforme constou do auto de prisão em flagrante, no dia 12/01/2025, o paciente teria injuriado, ameaçado e praticado lesões corporais contra sua companheira. Alega que no laudo de exame de corpo de delito foi verificada apenas uma equimose avermelhada na face lateral da vítima, o que demonstra que as agressões não foram de gravidade acentuada. Afirma que essa é a primeira ocorrência criminal entre as partes e que o paciente alega ter agido em legítima defesa, “após a companheira ter iniciados agressões físicas em razão de ciúmes de uma mulher com quem ele compartilhou um cigarro.” Argumenta que a prisão preventiva é desproporcional, pois deve ser decretada como última alternativa e que o fundamento para não aplicar medidas cautelares diversas é genérico. Destaca que o paciente é primário. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito que seja confirmada a liminar. De forma subsidiária, pede que sejam decretadas medidas protetivas de urgência ou cautelares diversas da prisão. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 129, § 13o, e 147, §1o, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006, na data de 13/01/2025. Em sede de Audiência de Custódia, o Magistrado a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva com base nos seguintes fundamentos (Id 67838971, p. 57/61): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal, ameaça e perseguição perpetrados contra a vítima, que relata histórico de violência e inúmeras outras agressões, embora sem registro de ocorrência policial. O caso em apreço, por si só, já denota gravidade, pois o custodiado teria desferido diversos golpes na cabeça da vítima contra a parede, além de ameaçá-la de morte e tentar impedi-la de pedir socorro à Justiça. A vítima informa, ainda, ciúme excessivo, comportamento controlador em relação a sua pessoa, agressões pretéritas diversas, inclusive com queimadora, ameaças mais frequentes nos últimos meses, tudo potencializado pelo uso de álcool. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDUARDO LUCIANO DA SILVA, (...)” Consta do auto de prisão em flagrante que o paciente e a vítima iniciaram uma discussão motivada por ciúmes, após o paciente ter pedido um cigarro a outra mulher. Durante a discussão, a vítima pediu ao paciente que deixasse a residência, senão chamaria a polícia. Conforme relato da vítima, o paciente teria dito que, caso fosse preso, a mataria ao sair da prisão. Em seguida, a vítima acionou a polícia militar. Nesse ínterim, o paciente teria arremessado o celular da vítima ao chão e, em ato contínuo, empurrado repetidamente o rosto dela contra a parede, chamando-a de “vagabunda” e “desgraçada”. Por sua vez, o paciente admitiu ter empurrado o rosto da vítima, mas alegou ter agido em legítima defesa. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia da ordem pública, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), deve ser compreendido como um instrumento para assegurar a manutenção da tranquilidade social e prevenir a reiteração delitiva. No caso em análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente justifica a aplicação da medida extrema, considerando a possível prática dos delitos de ameaça, injúria e lesão corporal, em um contexto de violência doméstica e familiar. A vítima relatou que, além das agressões sofridas no episódio em questão, já havia suportado, em ocasiões anteriores, diversas agressões físicas motivadas por discussões relacionadas a ciúmes e ao estado de embriaguez do paciente, sempre na expectativa de que ele cumprisse as promessas de mudança. O preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco pela vítima reforça o contexto de violência sistemática. Segundo o documento, o paciente já a ameaçou, agrediu fisicamente com socos, chutes, puxões de cabelo, tapas, empurrões e queimaduras, além de apresentar comportamento de ciúmes excessivo. Esses elementos evidenciam o risco concreto de novas agressões e ameaças, caso o paciente seja colocado em liberdade. Ressalta-se que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, se estão presentes os requisitos legais para sua decretação. No presente caso, verificam-se tanto o fumus commissi delicti, representado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, quanto o periculum libertatis, decorrente do risco de reiteração criminosa e do agravamento do sofrimento físico e psicológico da vítima. Dessa forma, a prisão preventiva revela-se necessária e adequada para garantir a ordem pública e proteger a vítima de novas agressões, cumprindo sua função de preservar a paz social e a integridade das partes envolvidas. Diante do exposto, em uma análise preliminar, não identifico qualquer ilegalidade na decisão, tampouco considero adequada a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Nesse contexto, é recomendável que a questão seja submetida à decisão colegiada, após manifestação do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR